Tribunal: TJBA
Processo: 8041975-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041975-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANTON VEICULOS LTDA Advogado(s): MARCELA FERREIRA NUNES AGRAVADO: SANDRA DOS SANTOS CALDEIRA Advogado(s):SANDRA DOS SANTOS CALDEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO OCULTO EM BEM DURÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em ação indenizatória, na qual a parte autora alega vício oculto em veículo adquirido. O juízo de origem entendeu que a documentação constante dos autos seria suficiente para o julgamento da causa, reputando desnecessária a produção da prova técnica requerida pela parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial em demanda que versa sobre defeito técnico em bem durável configura cerceamento de defesa, a justificar a reforma da decisão interlocutória por meio de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza expressamente a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias, alcançando também as decisões que afetam diretamente o direito de defesa e a regular instrução processual, como as que indeferem produção de provas. 4. A prova pericial é indispensável quando a controvérsia envolve matéria técnica especializada, como nos casos de alegação de vício oculto em veículo, cujo exame exige conhecimento específico não acessível ao juízo por critérios de experiência comum. 5. O indeferimento imotivado da perícia técnica compromete o direito à ampla defesa, configurando cerceamento, especialmente quando o julgamento da lide depende da elucidação técnica dos fatos alegados. 6. O risco de perecimento da prova técnica diante da passagem do tempo caracteriza periculum in mora, apto a justificar o deferimento imediato da medida, sob pena de prejuízo irreversível à parte interessada. 7. A negativa imotivada de produção de prova relevante também enseja o risco de nulidade da sentença, implicando em trabalho jurisdicional e violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A negativa de produção de prova pericial em demanda que envolve vício técnico em bem durável configura cerceamento de defesa quando ausente fundamentação idônea sobre sua desnecessidade. 2. É cabível a reforma da decisão interlocutória para assegurar a produção de prova técnica essencial à formação do convencimento judicial. 3. O risco de perecimento da prova justifica a tutela provisória para garantir a instrução adequada do feito. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 1.015, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041975-74.2025.8.05.0000 em que é agravante DANTON VEÍCULOS LTDA e agravada SANDRA DOS SANTOS CALDEIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.